Tribunal: TJSP
Processo: 2227606-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2227606-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S/A, são embargados
AGROPECUÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO S/A e AGROPECUÁRIA
TERRAS NOVAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227606-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.695
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS No 2227606-87.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO 10a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S/A (autora)
EMBARGADAS: AGROPECUÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO S/A
e AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A (corrés)
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão interlocutória.
Desfecho de mérito em recurso de agravo de instrumento.
Embargos prejudicados.
VOTO No 38.695
RELATÓRIO
Embargos
declaratórios
a
objetar
decisão
interlocutória, em agravo de instrumento, com alegação de ausência de
fundamento para concessão de efeito suspensivo.
Resposta recursal, a fls. 08/13.

FUNDAMENTAÇÃO
Solução encaminhada em autos principais, já não há
interesse de prosseguir nesta sede.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou por prejudicados
os embargos declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator